Tribunal: TJMT
Processo: 1011358-22.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011358-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO PEREIRA FILSINGER - CPF: 893.939.701-06 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011358-22.2024.8.11.0001.

Recorrente/Recorrido(s):
LUÍS ANTONIO PEREIRA FILSINGER.

Recorrida/Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243191182, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
, no valor de
R$ 719,85 (setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos morais,
enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente – A comprovação da irregularidade – Contraditório e ampla defesa respeitados;

2)

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. nº
243191193.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela
reclamada
.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora nº
6/1008135-4
,
sendo surpreendido com a cobrança indevida do valor de
R$ 719,85 (setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos),
a título de recuperação de consumo.

Ainda, afirma que, em
janeiro/2024
, a reclamada procedeu a suspensão do serviço, bem como a retirada do medidor, deixando a residência da parte autora sem o fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada (id. 243190184), bem como registrou reclamação junto ao PROCON (Id. 243190183), no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora
.

Todavia, a orientação do e. STJ é no sentido de não ser cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débito apurado em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTES: RESP 1.117.542/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 03.02.2011. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II DO CPC. OFENSA À RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO INFRALEGAL QUE NÃO ENSEJA O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o Acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 535, I e II do CPC.

2. Não é possível, em recurso especial, a análise de Resolução, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, a da CF.

3.
A jurisprudência deste Tribunal pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não-pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias
.

4. Ainda que assim não fosse, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. A Agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorrida, que se mantém pelos próprios e sólidos fundamentos.

6. Agravo Regimental da RIO GRANDE ENERGIA S/A a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 590.743/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) (grifei)

O ponto de desate desta demanda
diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, vê-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 124879266
,
anexado aos autos (id. 243191180), consta
a informação de que o morador se recusou a assinar a inspeção,
o que
foi impugnado pelo reclamante no id. 243191181, ao argumento de que se trata de documento unilateral.

Ainda,
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Desse modo, se mostra ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei)

Ressalte-se que, da análise do histórico anexado no id. nº 243191177, nota-se que
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
04/07/2023
foram registrados consumo de
110 kwh (03/2023), 88 kwh (04/2023), 98 kwh (05/2023), 103 kwh (06/2023) e 96 kwh (07/2023),
sendo que

após o consumo foi registrado em
107 kwh (08/2023), 116 kwh (09/2023), 131 kwh (10/2023) e 135 kwh (11/2023).

Assim,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior a suposta vistoria no medidor da unidade consumidora do autor, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II, do CPC), deve o débito faturado a título de recuperação de consumo ser desconstituído
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME.
(TJRS: Apelação Cível, nº 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexigibilidade do débito a título de recuperação de consumo.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da
suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada e ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBITO PRETÉRITO APURADO A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006884712, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado
, conheço do recurso
interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024